Tribunal: CARF
Processo: 10980.724302/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724302/2016-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.860 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
SOIFER PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO: 2011
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência está amparada por
paradigmas que julgaram situações fáticas não similares à do acórdão
recorrido. Na decisão recorrida, restou assentado que a Contribuinte valeu-se
de simulação a fim de ocultar sua condição de real alienante de ações,
provocando a transferência indevida do ganho de capital auferido para seu
sócio pessoa física, fato este não comprovado nos paradigmas indicados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros José Eduardo Dornelas Souza (substituto), e Heldo
Jorge Pereira dos Santos Júnior que votaram pelo conhecimento. Votou pelas conclusões do voto
vencedor o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza
(substituto), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Jeferson Teodorovicz (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausentes o Conselheiro Luciano Bernart, substituído pelo Conselheiro Jeferson Teodorovicz, e a
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, substituída pelo Conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724302/2016-18
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724302/2016-18

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (fls. 1.297 a 1.349) interposto pelo
SOIFER PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA em face do Acórdão no 1402-003.121, de
15/05/2018 (fls. 1.155 a 1.193) cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram assim redigidos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
DECADÊNCIA.
CONTAGEM
DO
PRAZO.
IRPJ.
LUCRO
REAL
TRIMESTRAL.
O prazo para constituir o crédito tributário referente ao IRPJ extingue-se em 5
anos, contados da ocorrência do fato gerador, que no caso do lucro real
trimestral é ao final de cada trimestre. Com a ciência da autuação em
12/09/2016, alcançou dentro dos 5 anos os fatos ocorridos em 06/07/2011.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Não se vislumbrando excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos, nos termos do art. 135,III, não cabe a imputação da responsabilidade
solidária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
GANHO DE CAPITAL. DIFERIMENTO.
A possibilidade de diferimento da tributação do ganho de capital na proporção
da parcela do preço recebida somente se aplica aos contribuintes sujeitos à
tributação com base no lucro real, e no caso de recebimento após o término do
ano-calendário seguinte ao da contratação.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. GANHO DE CAPITAL. DESLOCAMENTO DO GANHO
PARA OS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é dado à pessoa jurídica que aliena participação societária fazer deslocar o
respectivo ganho de capital auferido no negócio para as pessoas físicas que
figuram como sócios da pessoa jurídica.
FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
O resgate de ações com posterior pagamento em ações de outra empresa, já
negociadas para venda, de forma a deslocar o ganho de capital para as pessoas
físicas que figuram como sócios evidencia a conduta dolosa com objetivo de
evitar o pagamento do tributo devido. Por estar caracterizada a fraude, é cabível
a aplicação da multa qualificada.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724302/2016-18

COMPENSAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
ATOS
JURÍDICOS.
SUJEITO PASSIVO DA OPERAÇÃO.
Ocorrida a desconsideração dos atos jurídicos, cabe o aproveitamento e
respectiva compensação do que foi pago na pretensão original dos envolvidos
na operação autuada. No caso, o Imposto de Renda sobre o ganho de capital
recolhido nas pessoas físicas deve ser compensado com o apurado no auto de
infração na pessoa jurídica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal (IRPJ) e os que lhe são
decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação
destes.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, i) por voto de qualidade, negar provimento
ao recurso voluntário quanto à infração apontada pelo Fisco e quanto à multa
qualificada, divergindo os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Leonardo
Luis Pagano Gonçalves, Lucas Bevilacqua Cabianca e Demetrius Nichelle
Macei, que davam provimento ao voluntário acerca destes dois itens; ii) por
unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para determinar à
unidade de origem que promova a compensação do Imposto de Renda sobre o
ganho de capital recolhido pelas pessoas físicas, devendo ser compensado com
o apurado no Auto de Infração, no montante de R$ 16.692.869,72
(comprovantes de arrecadação de fls. 763 a 765). O conselheiro Demetrius
Nichele Macei fará declaração de voto em relação à multa qualificada e sua
correlação com o artigo 112, do CTN.
Trata-se de autos de infração do ano-calendário 2011, lavrados para exigir
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), decorrentes da constatação, pela autoridade fiscal, que a pessoa jurídica autuada não
ofereceu à tributação o ganho de capital auferido com a alienação de ações da TCP – Terminal
de Contêineres de Paranaguá S/A. O procedimento levado a efeito pela fiscalização demonstrou
que a Autuada, por meio de operações de reorganização societária, pretendeu atribuir à pessoa
física do sócio o ganho auferido pela alienação das ações.
A Fazenda Nacional foi intimada da decisão e não apresentou recursos.
Cientificada da decisão acima ementada, a Contribuinte manejou embargos
declaratórios que foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, resultando no Acórdão
de Embargos no 1402-004.060, de 18/09/2019, assim ementado e decidido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724302/2016-18

EMBARGOS. ERRO MATERIAL. SANADO. NÃO AFETA CONCLUSÃO.
Demonstrado ter ocorrido mero erro material em dado momento do acórdão
embargado, o qual não desvirtuou o raciocínio para se chegar à conclusão final,
cabe apenas saná-lo, sem efeitos infringentes.
Demais itens que poderiam ter repercussão com o erro material sanado não
foram prejudicados, dos quais não se toma conhecimento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
arguição de decadência suscitada na tribuna pelo patrono da recorrente, tomar
conhecimento parcial aos Embargos de Declaração no que tange ao item 7 e dar
provimento, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material apontado no
Acórdão no 1402-003.121.
Cientificada do acórdão de embargos, a Contribuinte opôs novos embargos
declaratórios, desta vez rejeitados, em caráter definitivo, pela presidência de turma julgadora,
conforme despacho de fls. 1.280 a 1.284.
Intimada do despacho que rejeitou os segundos embargos declaratórios, a
Contribuinte apresentou o Recurso Especial de fls. 1.297 a 1.349, cujo despacho de
admissibilidade (fls. 1.688 a 1.712) concluiu pelo seguimento parcial do apelo, conforme
seguintes excertos do documento de lavra da presidência da Câmara competente:
6) AFASTAMENTO DA MULTA QUALIFICADA
Em relação a esta matéria, o Recorrente apresenta como paradigmas o acórdão
no 2402-006.696 (2a Seção/4a Câmara/2a Turma) e Acórdão no 1301-002.761 (1a
Seção/3a Câmara/1a Turma), acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF,
não reformados até a presente data, e que receberam as seguintes ementas:
1o Paradigma – Ac. no 2402-006.696:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2012
IRPF. GANHO DE CAPITAL. DISSIMULAÇÃO. EMPRESA-
VEÍCULO.
AUSÊNCIA
DE
PROPÓSITO
NEGOCIAL.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO.
Caracterizado o uso abusivo das formas jurídicas de direito privado com
o objetivo de reduzir a apuração do ganho de capital em operação de
alienação de ações, mediante dissimulação com utilização de empresa-
veículo e ausente propósito negocial, impõe-se a desconsideração do ato
ou negócio jurídico, forte no art. 116, parágrafo único, do CTN c/c o art.
167 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil).
MULTA QUALIFICADA.
A qualificação da multa, nos termos do artigo 44, II, da Lei 9.430/1996,
requer a identificação, na conduta praticada pelo sujeito passivo, de
sonegação, fraude ou conluio, previstas, respectivamente, nos arts. 71, 72
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724302/2016-18

e 73 da Lei 4.502/1964. A dissimulação, consubstanciada em abuso de
formas jurídicas de direito privado, mesmo com utilização de empresa-
veículo.
E ausente propósito negocial, sem que reste comprovada fraude
documental, não enseja a aplicação da multa de 150%, vez que há
evidente distinção entre o planejamento tributário sem propósito negocial
e a sonegação dolosa e fraudulenta de tributos, não se caracterizando,
destarte, o dolo, em seus aspectos subjetivo (intenção) e objetivo (prática
de um ilícito).
2o paradigma – Ac. no 1301-002.761:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ Ano-calendário: 2010
REDUÇÃO DE CAPITAL. ENTREGA DE BENS E DIREITOS DO
ATIVO AOS SÓCIOS E ACIONISTAS PELO VALOR CONTÁBIL.
SITUAÇÃO AUTORIZADA PELO ARTIGO 22 DA LEI No 9.249 DE
1995. PROCEDIMENTO LÍCITO. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU
SIMULAÇÃO
A redução do capital social deve ser de competência exclusiva da
Assembléia Geral, desde que não haja prejuízos a credores, e não seja
hipótese de fraude ou simulação. Assim, apenas os acionistas, que
assumem o risco do negócio, possuem legitimidade para definir o
montante necessário para continuar as atividades de sua empresa.
Aprovada a deliberação pela redução do capital social, a entrega de bens
e direitos a acionistas, em devolução de capital, pode ocorrer em
conformidade com o que dispõe o artigo 22 da Lei no 9.249, de 1995.
A alegada "motivação exclusivamente tributária" não pode ser equiparada
à falta de "propósito negocial" (i.e ausência de causa), não servindo como
fundamento jurídico para desconsideração dos negócios jurídicos
efetivamente praticados entre as partes. Nessa linha, é importante
destacar que o direito positivo brasileiro somente autoriza a
desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de economia tributária nas hipóteses de fraude ou simulação
(CTN, art. 149).
Em apertada síntese o Recorrente propõe divergência em relação à qualificação
da multa calcada na premissa de que há uma distinção entre o planejamento
tributário sem propósito negocial e a sonegação dolosa e fraudulenta de tributos
para efeito de qualificação da multa, e para tanto apresenta os dois paradigmas
acima mencionados que segundo seu entendimento apresenta essa distinção
jurídica.
Primeiro verifico que as situações são assemelhadas no que há de relevante para
a qualificação da multa, tal qual apontado pelo Recorrente. Isso porque o
contexto fático apresentado pelos paradigmas, no conjunto das operações
societárias que ensejaram a economia tributária divisa-se semelhanças entre os
casos, em um grau de abstração que não desnatura as particularidades fáticas
que realmente importaram para a resolução do presente caso.
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724302/2016-18

Tanto no ac. recorrido quanto no segundo paradigma, por exemplo, debate-se a
operação de redução de capital com transferência de ativos, a valor contábil,
onde ao fim de certos atos societários - o sócio retirante (pessoa física), após
justificar o propósito dessas operações preparatórias por motivos extra-
tributários, termina por alienar, com tributação favorecida (tributação na pessoa
física e não na jurídica) o referido ativo. Nesses casos a fiscalização imputou
falta de propósito negocial e considerou as situações simuladas aptas a
receberem a qualificação da multa.
O primeiro paradigma, inobstante o planejamento tributário envolvendo
tributação do ganho de capital apresente particularidades diferenciadas, ao fim e
ao cabo apresentou um elemento a mais que não desnatura as particularidades
fáticas naquilo que interessa a qualificação da multa, conforme colocou o
Recorrente:
(...)
Mesmo diante de um cenário muito mais grave do que o presente caso
–com a constituição de uma “empresa veículo” três dias antes da venda
das ações –, o CARF afastou a multa qualificada, ressaltando que “há
evidente distinção entre o planejamento tributário sem propósito
negocial e a sonegação dolosa e fraudulenta de tributos”.
MULTA QUALIFICADA.
A qualificação da multa, nos termos do artigo 44, II, da Lei 9.430/1996,
requer a identificação, na conduta praticada pelo sujeito passivo, de
sonegação, fraude ou conluio, previstas, respectivamente, nos arts. 71, 72
e 73 da Lei 4.502/1964. A dissimulação, consubstanciada em abuso de
formas jurídicas de direito privado, mesmo com utilização de empresa-
veículo.
E ausente propósito negocial, sem que reste comprovada fraude
documental, não enseja a aplicação da multa de 150%, vez que há
evidente distinção entre o planejamento tributário sem propósito
negocial e a sonegação dolosa e fraudulenta de tributos, não se
caracterizando, destarte, o dolo, em seus aspectos subjetivo (intenção) e
objetivo (prática de um ilícito).
[passa a reproduzir trecho do voto condutor do primeiro paradigma] (...)
(Destaques do Recorrente).
Nesse contexto, em todos os julgados as multas foram qualificadas sob a
justificativa de que as operações não corresponderam a realidade, e o que
mais importa para efeito de comparação, havendo em todas elas
identificação de falta de propósito negocial nas respectivas operações e
por isso a imputação por parte da fiscalização de de
simulação/dissimulação e consequente qualificação da multa.
Nessas circunstâncias, o Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência
nos termos abaixo propostos por ela:
(...)
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724302/2016-18

A qualificação da multa de ofício só é possível nas situações de
“sonegação”, “fraude” e “conluio”, previstas, respectivamente, nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. No presente caso, a SOIFER e o Sr.
SALOMÃO não praticaram quaisquer dessas condutas, havendo, no
máximo, uma divergência de entendimento acerca da legislação
aplicável, o que não justifica, de modo algum, a imposição da multa
qualificada.
A manutenção da multa qualificada contraria não apenas as provas
trazidas aos autos, mas também o próprio entendimento do CARF, que,
em situações semelhantes a esta, afasta o agravamento da multa de ofício.
Exemplo disso é o Acórdão no 2402-006.696, que também tratava de uma
autuação para cobrança de Imposto de Renda sobre ganho de capital na
venda de participações societárias.
Mesmo diante de um cenário muito mais grave do que o presente
caso – com a constituição de uma “empresa veículo” três dias antes da
venda das ações –, o CARF afastou a multa qualificada, ressaltando que
“há evidente distinção entre o planejamento tributário sem propósito
negocial e a sonegação dolosa e fraudulenta de tributos”.
[...]
Semelhante entendimento foi manifestado no Acórdão no 1301-002.761,
que também versava sobre uma autuação para exigência de IRPJ sobre
ganho de capital na alienação de participações societárias:
“MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA APLICADA À INFRAÇÃO
MANTIDA. AUSÊNCIA DE DOLO. REDUÇÃO.
Descabe falar em multa qualificada quando não restar configurado o
dolo específico necessário para aplicação da exasperação pretendida. Se
restar caracterizado apenas o cometimento de infração à legislação fiscal,
deve-se aplicar a multa de 75% prevista legalmente”.
(CARF, PAF no 16561.720144/2015-55, Acórdão no 1301-002.761,
Julgamento em 19/02/18)
Voto condutor:
“Neste item, o único fundamento utilizado pela fiscalização para
aplicação da multa qualificada foi a alegação de que não teria havido
motivação extra-tributária para a redução do capital da FMA. [...]
Ocorre que, como visto, não restou configurado o dolo específico
necessário para aplicação da exasperação pretendida, muito menos se
delimitarmos, como de fato deve ser delimitada, a infração mantida. Não
há que se falar na prática de qualquer ato fraudulento ou simulação capaz
de justificar a aplicação da multa qualificada de 150%, a qual é reservada
para situações extremas e gravíssimas, onde fique provado o
mencionado dolo.
Penso, no caso, ter restado caracterizado apenas o cometimento de
infração à legislação fiscal, que justifica apenas a aplicação da multa de
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724302/2016-18

75% prevista legalmente, não sendo suficiente a motivação apresentada
nesta infração para caracterizar o intuito de fraude”.
[...] (Grifos e destaques do original)
De fato, a divergência está caracterizada - inclusive por meio das análise das
próprias ementas que bem representam os respectivos votos condutores. Isso
porque os paradigmas analisando o contexto da qualificação da multa
desenvolveram entendimento abrangente e genérico a respeito da matéria e
independente das circunstâncias do caso concreto; ou por outras palavras, os
paradigmas partiram de uma premissa estritamente jurídica e abrangente de que
há uma distinção entre o planejamento tributário sem propósito negocial e a
sonegação dolosa e fraudulenta de tributos (dolo específico) para efeito de
qualificação da multa de oficio. Nessa esteira – de forma completamente
divergente ao que se deu no ac. recorrido - desqualificaram a multa de ofício a
despeito da constatação de haver propósito negocial nas operações que
analisaram.
A fim de amparar a demonstração da divergência o Recorrente fez um
cotejamento entre os julgados confrontados que cabe aqui reproduzir:
[...]
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, OPINO por DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso
Especial para que seja rediscutida apenas a seguinte matéria:
“6) AFASTAMENTO DA MULTA QUALIFICADA”; e
NÃO ADMITIR os seguintes temas:
“1)NULIDADE MATERIAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO ASPECTO
TEMPORAL DO FATO GERADOR. FATO OCORRIDO NO 2o TRIMESTRE
DE 2011”;
“2)
A
EXISTÊNCIA
DE
PROPÓSITO
NEGOCIAL
AFASTA
A
SIMULAÇÃO. NÃO COMPETE AO FISCO QUESTIONAR O PROPÓSITO
NEGOCIAL DEMONSTRADO PELO CONTRIBUINTE”;
“3) O EVENTUAL INTERESSE DE ALIENAÇÃO DAS AÇÕES NÃO
TORNA “SIMULADA” A SUA NEGOCIAÇÃO COM OS SÓCIOS” apenas
por meio do seu primeiro paradigma apresentado para este tema;
“7) EM CASO DE DESQUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO, A
DECADÊNCIA DEVE SER CONTADA PELO ART. 150, §4o, DO CTN”;
“8)
DECADÊNCIA:
HAVENDO
PAGAMENTO
ANTECIPADO
E
INEXISTINDO INFRAÇÃO À LEI, A DECADÊNCIA CONTA-SE PELO
ART. 150, §4o, DO CTN”.
NÃO CONHECER dos seguintes temas por já estarem englobados em outros
temas e assim ultrapassar o número máximo permitido de paradigmas por
matéria:
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724302/2016-18

“4) NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL QUE CONDICIONE A VALIDADE DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS À EXISTÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL”;
“5) A ECONOMIA TRIBUTÁRIA É UM PROPÓSITO ECONÔMICO
LEGÍTIMO E QUE DÁ VALIDADE AO NEGÓCIO JURÍDICO”;
[...]
De acordo. Com fundamento nos arts. 67 e 68, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF e com base nas razões expostas, DOU SEGUIMENTO
PARCIAL ao recurso especial, nos termos acima propostos.
Cientificada do despacho que deu seguimento parcial ao recurso especial, a
Contribuinte apresentou agravo que foi rejeitado pela presidência deste Conselho, conforme
despacho de fls. 1.753 a 1.779.
A Procuradoria da Fazenda Nacional foi cientificada do despacho de agravo, do
Recurso Especial da Contribuinte e do despacho que o admitiu parcialmente em 05/10/2021 (fl.
1.794). Em 18/01/2022, apresentou os memoriais de fls. 1.795 a 1.811, posto extrapolado o prazo
para apresentação tempestiva de Contrarrazões.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
Posteriormente, o Recorrente apresentou manifestação nos autos requerendo a
exclusão da multa de ofício e o cancelamento da representação fiscal para fins penais, em
síntese, assim argumentando:
Em 20/09/23 foi promulgada a Lei 14.689/23 (denominada ‘Lei do CARF’),
que alterou o Decreto no 70.235/75 para prever que “ficam excluídas as multas e
cancelada a representação fiscal para os fins penais [...] na hipótese de
julgamento de processo administrativo fiscal resolvido favoravelmente à
Fazenda Pública pelo voto de qualidade”.
O art. 15 da Lei 14.689/23 dispõe que esta mesma previsão se aplica aos
recursos já julgados pelo CARF no passado e que tenham sido decididos em
favor da Fazenda Pública por voto de qualidade, inclusive débitos inscritos em
dívida ativa. Tanto é assim que a própria PGFN já aceita, administrativamente,
a revisão de débitos inscritos em dívida para cancelamento das multas.
[...]
Ante o exposto, requer digne-se V. Sa. a determinar:
a) a extinção integral do débito que remanesce em julgamento neste processo,
nos termos do art. 15 da Lei 14.689/23 e do art. 106, II, “c”, do CTN; e
b) que a Secretaria da Receita Federal do Brasil realize o cancelamento da
representação fiscal para fins penais apensa a esta autuação (PAF no
10980.724303/2016-54), lavrada em razão da qualificação da multa de ofício.
É o relatório.

Fl. 1830
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724302/2016-18

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE - PRELIMINAR
Preliminarmente, inicio com o exame da petição do Recorrente (fls. 1820-1821)
informando a ocorrência de fato superveniente advindo da edição da Lei no 14.689/2023 que, em
seu 2o, deu nova redação a diversos artigos do Decreto no 70.235/72, e, no que diz respeito ao
presente litígio, importa destacar a inserção do § 9o-A ao art. 25 do referido decreto, verbis:
Art. 25. [...]
§ 9o-A. Ficam excluídas as multas e cancelada a representação fiscal para os
fins penais de que trata o art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
na hipótese de julgamento de processo administrativo fiscal resolvido
favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade previsto no § 9o deste
artigo.
Impõe-se destacar ainda que, em seu art. 151, a Lei no 14.689/2023 deu efeitos
retroativos não absolutos a tal exclusão de penalidade nos casos já julgados pelo CARF e
resolvidos por voto de qualidade, condicionando-se aos ainda pendentes de apreciação de mérito,
na data da publicação da lei (21/09/2023), pelo Tribunal Regional Federal competente.
Este colegiado já se pronunciou sobre os efeitos da Lei no 14.689/2023 em
diversas oportunidades, embora ainda não se possa falar de uma consolidação acerca de melhor
interpretação do diploma legal em questão, quer pelas peculiaridades de cada um dos casos
examinados, quer pela própria alteração de composição do colegiado desde então.
O caso que mais se aproxima do ora examinado foi decidido por meio do Acórdão
no 9101-006.786 (sessão de 06/11/20232), e, embora se tratasse de Recurso Especial da Fazenda
Nacional para restabelecimento da multa qualificada (o inverso da lide ainda em discussão nos
presentes autos em que o Contribuinte recorre a esta 1a Turma da CSRF com o intuito de
desqualificar a multa de ofício), a discussão acerca da pretensa impossibilidade de
restabelecimento da penalidade somente se estabeleceu mediante prova apresentada pelo
Contribuinte acerca da atual situação do crédito tributário relativo à matéria principal (exigência
de tributos) cujo julgamento já fora resolvido administrativamente, assim entendido a decisão
definitiva em âmbito administrativo, nos termos do art. 42 do Decreto no 70.235/723.

1 Art. 15. O disposto no § 9o-A do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplica-se inclusive aos casos
já julgados pelo Carf e ainda pendentes de apreciação do mérito pelo Tribunal Regional Federal competente na data
da publicação desta Lei.
2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi,
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
3 Da Eficácia e Execução das Decisões
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724302/2016-18

Tal exigência se faz necessária justamente em razão de o art. 15 da Lei no
14.689/2023 somente permitir a exclusão da multa de ofício, nos casos resolvidos por voto de
qualidade, àqueles ainda pendentes de apreciação de mérito, na data da publicação da lei
(21/09/2023), pelo Tribunal Regional Federal competente.
Retornando ao caso concreto, é fato incontroverso que o julgamento final acerca
dos tributos exigidos de ofício foi resolvido por voto de qualidade.
Contudo, não há nos autos, e tampouco na manifestação onde se alega fato
superveniente apresentada pelo Recorrente, qualquer prova acerca da condição atual do crédito
tributário referente à exigência principal.
Desse modo, à guisa de qualquer comprovação de que o crédito tributário
referente à exigência principal, resolvida por voto de qualidade, ainda se encontra pendente de
apreciação de mérito pelo Tribunal Federal Regional competente, não há como considerar
prejudicado o Recurso Especial interposto, uma vez que não se encontram demonstrados os
pressupostos exigidos pelo art. 15 da Lei no 14.689/2023 para fins de exclusão das penalidades,
matéria objeto do recurso interposto pelo próprio Contribuinte.
De toda forma, tratando-se de recurso interposto pelo Contribuinte, a ele
competiria também apresentar pedido de desistência, o que independeria de qualquer anuência da
contraparte, providência essa que este relator não identificou nos autos.
Ressalta-se que, independentemente do que vier a ser decidido por este colegiado,
quer mantendo-se a multa no patamar de 150% (não conhecimento do recurso ou improvimento
no mérito), redução para 100% (provimento parcial decorrente de retroatividade benigna) ou
mesmo provimento (que na prática reduziria a multa para 75%), o Contribuinte poderá, junto à
unidade origem, apresentar as provas necessárias para fins de beneficiar-se do disposto no §9o-
A do art. 25 do Decreto no 70.235/72, desde que preenchidos os pressupostos exigidos pelo art.
15 da Lei no 14.689/2023, uma vez que tanto o principal, quanto a multa qualificada, foram
mantidos no acórdão recorrido por voto de qualidade.
Quanto ao pedido subsidiário da petição de fls. 1820-1821 referente à aplicação da
retroatividade benigna quanto à exigência da multa qualificada, trata-se de matéria de mérito que
somente poderá ser enfrentada em caso de conhecimento do recurso e posterior manutenção da
qualificação da penalidade.

2
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo, conforme já evidenciado no relatório.
A Fazenda não ofereceu Contrarrazões.

II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724302/2016-18

Entretanto, há que se aprofundar a análise quanto ao conhecimento do apelo
impetrado a fim de decidir sobre o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
art. 67 do Anexo II do RICARF.
O dissídio devolvido a este Colegiado diz respeito à imposição da multa de ofício
qualificada, ratificada pela decisão recorrida.
Antes de examinar os paradigmas colacionados pela Recorrente, faz-se necessário
delinear com maior precisão os fatos levados a julgamento no acórdão recorrido. As seguintes
passagens do voto condutor do julgado ajudarão a aclarar o suporte fático do processo (com
destaques ora acrescidos):
O que fica demonstrado cabalmente nos autos pela autoridade fiscal é que:
- Em 31/05/2010, a recorrente, antes da dação em pagamento, e conjuntamente
com outros proprietários da TCP à época, assinaram um contrato com o
Santander para assessorar na condução das negociações finais com potenciais
investidores;
- Em 09/07/2010, segundo a Advent, que representava o comprador, iniciou-se
as tratativas de negociação das ações da TCP;
- Em 29/07/2010, ocorreu a dação em pagamento, em que a recorrente entregou
ao Sr. Salomão ações da TCP para quitar dividendos a receber. A partir de
então, a propriedade destas ações, que antes eram da recorrente, se deslocam
para a pessoa física do Sr. Salomão;
- No período de agosto a novembro de 2010, a Advent cria empresas e fundos
que formam o grupo que adquire a TCP;
- Em 21/12/2010 foi assinada a venda das ações da TCP.
[...]
No caso concreto, pelo todo o quanto aqui exposto, resta claro que a recorrente
conscientemente agiu para distorcer os fatos, com a precípua finalidade de
modificar as características do fato gerador, o que levou à redução da base
tributável do ganho de capital envolvido na operação.
O fato de não ter ocorrido nenhuma ilegalidade nos seus atos, e estarem todos
registrados não exclui a modificação pretendida. Os atos formais,
individualmente, até podem ser juridicamente válidos, mas não há substrato
material, pois não refletem a realidade ocorrida.
Os atos formais deveriam espelhar a realidade, o mundo real.
Inevitavelmente, haverá a intenção de dar ares de validade aos atos e contratos
ocorridos, escriturando e documentando toda a operação adulterada.
Naturalmente, se houver a fiscalização, não deverá ocorrer o acobertamento dos
atos, e se tentará deslocar a discussão para o pólo jurídico. Acontece que todo o
preparo documental da situação, não tendo amparo material, foi colocado para
evitar a fiscalização e tentar demonstrar uma situação válida da modificação
pretendida das circunstâncias do fato gerador.
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724302/2016-18

Apenas com uma fiscalização, e um aprofundamento da análise documental é
que se poderia ver os vícios contidos neste aporte documental. Ou seja, não há
condições de se alegar a transparência e licitude dos seus atos, pois estão
eivados de vício material, que procuraram demonstrar outra realidade às
obrigações para com o erário, só identificáveis após certa investigação.
Para concluir, no caso concreto, não haveria em se falar de duas situações
lícitas, das quais a recorrente optou pela menos onerosa. Uma das opções foi
criada artificialmente pela recorrente, conforme já exposto.
O caso concreto consistiu no julgamento de ganho de capital auferido por pessoa
jurídica e apontado pela autoridade fiscal como viciosamente atribuído à pessoa física, sócio da
autuada, para fins de reduzir significativamente a tributação do ganho experimentado.
Para cumprir tal desiderato, segundo a autoridade fiscal autuante, após o
Contribuinte negociar a venda de ações da TCP, então de sua propriedade, transferiu, via dação
em pagamento (para liquidar supostos dividendos devidos ao sócio), ditas ações para seu sócio
pessoa física que, pouco tempo após, repassa as ações ao real adquirente.
Tanto a turma julgadora de primeira instância, quanto o colegiado a quo,
consideraram simulada a operação de “dação em pagamento” que transferiu as ações a ser
alienadas da pessoa jurídica autuada para o sócio. Consequentemente, a operação de compra e
venda de ações, formalizada em nome do sócio que teria recebido as ações, teria sido igualmente
considerada simulada, posto figurar no instrumento contratual como alienante o sócio, e não a
pessoa jurídica, efetiva detentora dos bens alienados. As passagens do relatório fiscal (fls. 573 a
627) bem o demonstram (com destaques ora acrescidos):
Cabe esclarecer que para a apuração deste custo, não devemos levar em
consideração a DAÇÃO EM PAGAMENTO formalizada em 29/07/2010. Em
outras palavras, eventual custo de aquisição apurado pelo sócio SALOMÃO
nesta operação deve ser descartado, uma vez que ela inexistiu de fato, tendo
servido unicamente para transferir, indevidamente, as ações a serem
alienadas para as regras da pessoa física.
[...]
Incorrendo o contribuinte em uma das duas situações acima, de se aplicar a
multa qualificada. Assim, o contribuinte, ao simular a alienação de
participações societária como se tivesse sido realizada por seu sócio, no
intuito de fugir da tributação mais onerosa do IRPJ, praticou, de forma
inequívoca, uma ação dolosa, ou seja, intencional e consciente, a qual retardou
o conhecimento dos fatos por parte do Fisco, além das reais circunstâncias
materiais do fato gerador. Ademais, houve a modificação de característica
essencial do fato gerador, uma vez que os montantes de IRPJ e CSLL devidos
foram reduzidos substancialmente.
A FISCALIZADA não praticou estes atos de forma involuntária, ou incorreu
em erro em sua conduta. Restou caracterizada a atitude dolosa. Desta forma, a
conduta em análise amolda-se às hipóteses previstas nos artigos da Lei 4.502/64
acima citados. Continuemos a análise detalhando um pouco mais esta questão
do dolo.
[...]
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724302/2016-18

d) Da Conduta da FISCALIZADA
Neste tópico demonstrarmos que a conduta da FISCALIZADA, relativamente à
infração descrita neste Relatório, encaixa-se na linha argumentativa acima
exposta. No presente caso, a razão da qualificação da multa de ofício reside
basicamente clara intenção do contribuinte em reduzir o valor de tributo,
através da simulação na alienação de participação societária. Na operação
em discussão, a SOIFER, objetivando elidir o pagamento de IRPJ e da CSLL,
decidiu, de forma voluntária e consciente, utilizar como parte alienante das
ações do TCP 03 seu sócio, pretendendo utilizar uma alíquota mais favorável,
de 15%, na apuração do imposto de renda pelas regras das pessoas físicas.
Para definirmos se uma conduta se enquadra ou não nas hipóteses de
qualificação da multa de ofício, devemos perguntar: todas estas condutas foram
praticadas de forma consciente pelos agentes envolvidos? Claro que sim!
Ninguém os forçou ou coagiu a agir desta forma! As condutas foram todas
praticadas conscientemente. O CONTRATO, instrumentos que formalizou a
alienação das ações, foi assinado de forma consciente e voluntária. E mais uma
vez, o fato dos agentes saberem ou não se estas condutas eram ilícitas, proibidas
pelo ordenamento, é irrelevante para a caracterização do dolo exigido pela
norma para a aplicação da multa qualificada.
De outra forma. Os atos formais têm que espelhar o que efetivamente ocorreu
no mundo real. Não são os atos que criam a realidade, e sim o contrário! No
caso em tela, claramente há uma maquiagem no polo alienante do
CONTRATO. Como já dito, e fundamental nesta análise, o trânsito financeiro
dos recursos pelas contas dos acionistas não faz deles os verdadeiros alienantes.
E no âmbito do Planejamento Tributário? Ora, se para a prática deste
planejamento o contribuinte simula um contrato, no qual sabidamente
houve uma maquiagem na inserção do sócio no polo alienante, está da
mesma forma retardando ou até mesmo impedindo o Fisco de conhecer todos os
aspectos do fato gerador ocorrido. Ele efetivamente altera uma das
características essenciais do fato gerador, qual seja, o quantum a pagar, ao
transferir a responsabilidade do ganho de capital a seu sócio.
De se repisar, os instrumentos contratuais, que formalizaram a dação em
pagamento e a alienação destas ações, foram assinados de forma consciente e
voluntária. E mais, o fato dos agentes saberem ou não se estas condutas eram
ilícitas, proibidas pelo ordenamento, é irrelevante para a caracterização do dolo
exigido pela norma para a aplicação da multa qualificada.
Não se está aqui excluindo o direito lícito do contribuinte de optar pela forma
menos onerosa em relação aos pagamentos dos tributos, mas isto, de forma
alguma, justifica a prática de conduta que impeça, retarde o conhecimento do
Fisco, ou altere as características do fato gerador.
Portanto, conforme se observa, a autoridade fiscal imputou como simulados os
contratos de dação em pagamento (que transferiram as ações a serem alienadas ao sócio pessoa
física da autuada) e de alienação das ações, posto que deveria ter sido firmado pela pessoa
jurídica alienante.
Passa-se agora ao exame de cada um dos paradigmas.
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724302/2016-18

O primeiro paradigma (acórdão 2402-006.696, de 04/10/2018) indicado para
demonstrar suposto dissídio interpretativo quanto à matéria está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2012
IRPF. GANHO DE CAPITAL. DISSIMULAÇÃO. EMPRESA-VEÍCULO.
AUSÊNCIA
DE
PROPÓSITO
NEGOCIAL.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO.
Caracterizado o uso abusivo das formas jurídicas de direito privado com o
objetivo de reduzir a apuração do ganho de capital em operação de alienação de
ações, mediante dissimulação com utilização de empresa-veículo e ausente
propósito negocial, impõe-se a desconsideração do ato ou negócio jurídico, forte
no art. 116, parágrafo único, do CTN c/c o art. 167 da Lei n. 10.406/2002
(Código Civil).
MULTA QUALIFICADA.
A qualificação da multa, nos termos do artigo 44, II, da Lei 9.430/1996, requer
a identificação, na conduta praticada pelo sujeito passivo, de sonegação, fraude
ou conluio, previstas, respectivamente, nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964.
A dissimulação, consubstanciada em abuso de formas jurídicas de direito
privado, mesmo com utilização de empresa-veículo e ausente propósito
negocial, sem que reste comprovada fraude documental, não enseja a aplicação
da multa de 150%, vez que há evidente distinção entre o planejamento tributário
sem propósito negocial e a sonegação dolosa e fraudulenta de tributos, não se
caracterizando, destarte, o dolo, em seus aspectos subjetivo (intenção) e
objetivo (prática de um ilícito).
Trata-se de decisão relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física. Como a
matéria agora sob julgamento diz respeito à exegese da regra de imposição da multa qualificada,
o fato de tratar-se de imposto diverso daquele decidido pelo recorrido não afasta,
necessariamente, a possibilidade de divergência interpretativa entre os colegiados.
Percorrendo-se o relatório e o voto condutores do julgado, merecem destaque as
seguintes passagens, extraídas do acórdão:
No caso concreto, resta evidenciado da leitura dos autos, com ênfase nos
excertos doutrinários acima reproduzidos, que a conduta do Recorrente incorreu
no uso abusivo das formas jurídicas de direito privado com o objetivo de reduzir
a apuração do ganho de capital nas operações de alienação em tela, utilizando-
se de artifício consubstanciado na alienação das ações das companhias eólicas
para o fundo de investimento SALUS FIP (empresa-veículo), sem qualquer
propósito negocial, apenas para transferir a tributação do ganho de capital da
pessoa física para a pessoa jurídica com a consequente postergação indevida do
recolhimento de imposto de renda sobre ele incidente, caracterizando-se, no
meu entender, hipótese clara de dissimulação a atrair a incidência do art. 116,
parágrafo único, do CTN c/c o art. 167 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil), e
não de ato ilícito nos termos do art. 187 do Código Civil, como preconiza a
decisão a quo.
[...]
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724302/2016-18

No que diz respeito à multa qualificada, entendo que deve ser afastada,
retornando-se ao patamar ordinário de 75%, vez que, não obstante a
caracterização de dissimulação (simulação relativa), não há que se falar de
fraude documental e dolo específico, pois há evidente distinção entre o
planejamento tributário sem propósito negocial e a sonegação dolosa e
fraudulenta de tributos.
No caso concreto, o Recorrente buscou, mediante uso abusivo das formas
jurídicas de direito privado e sem propósito negocial, reduzir a tributação de
ganho de capital decorrente de alienação de ações, utilizando-se de empresa-
veículo (fundo de investimentos SALUS FIP), inexistindo, todavia, fraude de
documentos ou omissão de fatos que levem à redução ou supressão de tributo.
Ao contrário, todas as operações não são ilícitas, foram declaradas e realizadas
às claras, bem assim os documentos fiscais são verdadeiros em conteúdo e
forma.
Para o agravamento da multa é necessário identificar qual das ações ou
omissões dolosas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n. 4.502/64 foram
efetivamente praticadas pelo sujeito passivo, sendo ainda imprescindível a
comprovação do dolo específico, consubstanciado em condutas delituosas,
inclusive, fraude de documentos, o que, convenhamos, não se aplica ao caso
concreto.
[...]
Desta forma, não merece reparo a decisão recorrida ao decidir pelo afastamento
da qualificação da multa.
O referido acórdão paradigma enfrenta situação em que pessoa física, detentora de
ações de companhias que pretendia alienar, transferiu-as previamente para um fundo de
investimento, controlado também pela mesma pessoa física. De acordo com o transcrito, o
julgado paradigma afastou a qualificação da multa de ofício, ou melhor, ratificou a decisão
proferida pela DRJ neste sentido, por considerar que restou comprovada nos autos a existência
de simulação relativa, mas não se demonstrou a prática de atos que pudessem ser enquadrados
nas figuras previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.
Examinando questão semelhante acerca da qualificação da multa em operações de
ganho de capital em que a fiscalização imputa à pessoa jurídica o ganho de capital que fora
tributado por seu sócio, examinou-se tal paradigma e, com voto vencedor da conselheira Edeli
Pereira Bessa, no Acórdão no 9101-005.953 (sessão de 07 de fevereiro de 2022)4, esse paradigma
foi descartado para fins de formação de dissídio jurisprudencial, cujos fundamentos se reproduz
a seguir:
O segundo paradigma, no 2402-006.696, de forma semelhante, analisou a
conduta de o sujeito passivo ter se valido do SALUS FIP para postergar
indevidamente o ganho de capital que teria obtido com a alienação das ações
das companhias eólicas diretamente para a CPFL. A autoridade julgadora de

4 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio
Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob.
Quanto ao não conhecimento da matéria "multa qualificada", divergiram da conselheira Edeli Pereira Bessa a
conselheira Livia De Carli Germano (relatora) e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724302/2016-18

1a instância classificara as operações como abuso de direito, e o voto condutor
do paradigma expressa que:
No caso concreto, resta evidenciado da leitura dos autos, com ênfase nos
excertos doutrinários acima reproduzidos, que a conduta do Recorrente incorreu
no uso abusivo das formas jurídicas de direito privado com o objetivo de reduzir
a apuração do ganho de capital nas operações de alienação em tela, utilizando-se
de artifício consubstanciado na alienação das ações das companhias eólicas para
o fundo de investimento SALUS FIP (empresa-veículo), sem qualquer propósito
negocial, apenas para transferir a tributação do ganho de capital da pessoa física
para a pessoa jurídica com a consequente postergação indevida do recolhimento
de imposto de renda sobre ele incidente, caracterizando-se, no meu entender,
hipótese clara de dissimulação a atrair a incidência do art. 116, parágrafo único,
do CTN c/c o art. 167 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil), e não de ato ilícito
nos termos do art. 187 do Código Civil, como preconiza a decisão a quo.
Mais à frente, a qualificação da penalidade é afastada sob os seguintes
fundamentos:
No que diz respeito à multa qualificada, entendo que deve ser afastada,
retornando-se ao patamar ordinário de 75%, vez que, não obstante a
caracterização de dissimulação (simulação relativa), não há que se falar de fraude
documental e dolo específico, pois há evidente distinção entre o planejamento
tributário sem propósito negocial e a sonegação dolosa e fraudulenta de tributos.
No caso concreto, o Recorrente buscou, mediante uso abusivo das formas
jurídicas de direito privado e sem propósito negocial, reduzir a tributação de
ganho de capital decorrente de alienação de ações, utilizando-se de empresa-
veículo (fundo de investimentos SALUS FIP), inexistindo, todavia, fraude de
documentos ou omissão de fatos que levem à redução ou supressão de tributo.
Ao contrário, todas as operações não são ilícitas, foram declaradas e realizadas às
claras, bem assim os documentos fiscais são verdadeiros em conteúdo e forma.
Como se vê, também neste caso, para concluir que não houve operações ilícitas,
e que as condutas foram declaradas e realizadas às claras, o outro Colegiado do
CARF tem em conta os contornos específicos do planejamento tributário lá
estabelecido para postergar a incidência da tributação sobre o ganho de capital,
mediante interposição de um fundo de investimentos.
Não há como cogitar, em face da análise dos dois paradigmas, como os
Colegiados do CARF que os profeririam compreenderiam as operações aqui
examinadas, classificadas como fraude à lei e autorizadoras da imposição da
multa qualificada. Sendo distintos os contextos fáticos, e estando as decisões
dos paradigmas calcadas nestas circunstâncias específicas, não há divergência
jurisprudencial.
De igual forma, no caso concreto o cotejo entre os julgados, conforme o exposto,
não permite caracterizar divergência interpretativa ente os Colegiados, dada a falta de similitude
fática entre os acórdãos confrontados, pois o paradigma possui distinção do recorrido em ponto
determinante para a decisão, qual seja, a utilização de um fundo de investimento para transferir o
ganho de capital de uma pessoa física para tal fundo, enquanto no recorrido discute-se a
transferência de ações de uma pessoa jurídica para o sócio pessoa física.
Além disso, há outra distinção fática entre os acórdãos paragonados: enquanto no
recorrido a transferência das ações se deu em meio a negociações já iniciadas, e tal circunstância
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724302/2016-18

foi determinante para a manutenção da multa qualificada, no paradigma tal circunstância sequer
é tangenciada, limitando-se a discussão à utilização do FIP para fins de redução da carga
tributária incidente sobre a operação de alienação. Confira-se, nesse sentido, passagem do voto
condutor do aresto recorrido sobre essa circunstância específica da operação:
No caso concreto, houve operações que cumprem os requisitos formais da sua
licitude, mas materialmente, objetivaram modificar a sujeição passiva tributária,
e diminuir o quantum dos tributos a pagar. Foram formalmente lícitos, mas
materialmente nulos.
A operação de deslocamento da propriedade das ações quando já iniciadas
tratativas finais de aquisição das mesmas, só objetivou diminuir a incidência
tributária do ganho de capital, a qual na pessoa física seria menos onerosa que
na pessoa jurídica.
Não se vislumbra uma elisão fiscal, legítima, mas sim artimanhas revestidas de
atos e contratos formalmente válidos, ou seja, algo dissimulado da realidade.
[destaques ora inseridos]
Tal distinção também foi determinante, no citado Acórdão no 9101-005.953, para
não se admitir o paradigma no 2402-006.696 como formador de dissídio jurisprudencial no caso
lá sob exame, justamente porque o paradigma não examinou circunstância em a transferência do
bem/direito objeto de futura alienação se deu em meio negociações já iniciadas.
Nesse contexto, não há como se determinar como o colegiado paradigmático teria
se posicionado diante do contexto fático distinto enfrentado no recorrido, não bastando tão
somente a tênue linha de contato pela citação da existência de “fraude à lei” para fins de
qualificação de multa, em ambos os julgados, pois, tratando-se de conceitos vagos e
indeterminados, o que se precisa examinar em primeiro lugar, para fins de divergência
interpretativa, são se os fatos enfrentados nos acórdãos paragonados são semelhantes, pois, se os
contextos fáticos possuem distinções importantes, não há que se falar em dissídio
jurisprudencial.
Melhor sorte não assiste à Recorrente quanto ao segundo paradigma (Acórdão no
1301-002.761, de 19/02/2018), assim ementado e decidido, no que interessa à matéria em
discussão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
REDUÇÃO DE CAPITAL. ENTREGA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO
AOS SÓCIOS E ACIONISTAS PELO VALOR CONTÁBIL. SITUAÇÃO
AUTORIZADA PELO ARTIGO 22 DA LEI No 9.249 DE 1995.
PROCEDIMENTO LÍCITO. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
A redução do capital social deve ser de competência exclusiva da Assembléia
Geral, desde que não haja prejuízos a credores, e não seja hipótese de fraude ou
simulação. Assim, apenas os acionistas, que assumem o risco do negócio,
possuem legitimidade para definir o montante necessário para continuar as
atividades de sua empresa.
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724302/2016-18

Aprovada a deliberação pela redução do capital social, a entrega de bens e
direitos a acionistas, em devolução de capital, pode ocorrer em conformidade
com o que dispõe o artigo 22 da Lei no 9.249, de 1995.
A alegada "motivação exclusivamente tributária" não pode ser equiparada à
falta de "propósito negocial" (i.e ausência de causa), não servindo como
fundamento jurídico para desconsideração dos negócios jurídicos efetivamente
praticados entre as partes. Nessa linha, é importante destacar que o direito
positivo brasileiro somente autoriza a desconsideração de atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de economia tributária nas hipóteses de
fraude ou simulação (CTN, art. 149).
[...]
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA APLICADA À
INFRAÇÃO
MANTIDA. AUSÊNCIA DE DOLO. REDUÇÃO.
Descabe falar em multa qualificada quando não restar configurado o dolo
específico necessário para aplicação da exasperação pretendida. Se restar
caracterizado apenas o cometimento de infração à legislação fiscal, deve-se
aplicar a multa de 75% prevista legalmente.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: I) relativamente
ao recurso da pessoa jurídica: (i) em dar provimento parcial para exonerar da
base de cálculo de IRPJ a parcela de R$ 259.038.830,69, reduzindo a multa de
ofício para o percentual de 75% no que diz respeito à parcela de IRPJ mantida;
(ii) em dar provimento para cancelar integralmente o auto de infração de CSLL;
II) relativamente aos recursos dos coobrigados, em dar provimento para excluí-
los do polo passivo da obrigação tributária; e III) considerar prejudicado o
recurso de ofício.
O Colegiado, por decisão unânime, concluiu pela improcedência da multa
qualificada no caso, mas relativamente à parcela mantida da exigência. Contudo, há de se
registrar que, também por votação consensual, a Turma Julgadora decidiu pela improcedência da
infração que seria decorrente do ganho de capital, restando hígida apenas a autuação fiscal
decorrente da desconsideração, pela autuada, de saldo de deságio do ano-calendário 2002 ainda
não oferecido à tributação, parcela em relação à qual, portanto, houve a redução da multa de
ofício para 75%, conforme seguintes passagens do voto condutor do julgado (com destaques ora
acrescidos):
Não penso assim.
A redução do capital social da recorrente ocorreu dentro dos ditames da lei, não
havendo nos autos demonstração (prova) de ter ocorrido qualquer pacto
simulatório ou prejuízos a credores. Nessas circunstâncias, não há como mitigar
ou retirar a soberania da Assembleia pela deliberação da redução do capital,
quando cabe exclusivamente a ela, repita-se, a determinação do capital social
adequado para o desempenho das atividades sociais da empresa.
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724302/2016-18

Também não há que se falar em simulação entre as partes do contrato de
compra e venda da ZAR, como se as pessoas físicas da Família Marco Antonio
tivessem atuadas como interpostas pessoas na alienação da ZAR. Penso que a
presença dos membros da Família Marco Antonio no referido contrato ocorreu
de forma efetiva, possuindo eles a condição de beneficiários efetivos e
verdadeiros titulares do ganho de capital, tanto que o produto da operação
passou a integrar o patrimônio dessas pessoas ( e não da pessoa jurídica!), que
recolheram o imposto de renda devido sobre o ganho de capital realizado.
[...]
Como se percebe, a ausência de causa é um vício grave que compromete a
própria veracidade do negócio jurídico, não podendo ser equiparada à simples
ausência de "motivo extratributário". A ausência de causa é o que ocorre no
caso de operações simuladas, existentes unicamente no papel e destituídas
de substância econômica, que não é a hipótese destes autos .
No presente caso, todos os negócios jurídicos praticados (redução de capital da
FMA, compra e venda da ZAR pelas pessoas físicas, etc) produziram todos os
efeitos jurídicos, conferiram e transferiram direitos aos seus verdadeiros
titulares, não ocorrendo qualquer desconformidade entre as fórmulas jurídicas
utilizadas e a conduta efetivamente praticada pelas partes.
[...]
Assim, devem ser rejeitadas as considerações pontuadas pela fiscalização e
decisão recorrida, concluindo-se que as operações praticadas são lícitas, reais e
resultam do regular cumprimento da legislação em vigor, não havendo, no caso,
qualquer abuso de planejamento tributário.
Logo, impõe-se cancelar esta exigência.
[...]
Levando-se em conta o valor original do deságio, no valor de R$ 2.819.017,84,
na aquisição do investimento pela empresa autuada FMA, depreende desta
tabela que a sua integralidade já fora anteriormente tributada para fim de
apuração da CSLL. Todavia, um saldo de deságio no valor de R$ 1.714.902,86
(R$ 2.819.017,84 – R$ 1.104.114,98) ainda remanesce sem ter sido oferecido à
tributação do IRPJ, sem que fosse apresentada pela FMA qualquer justificativa.
Deste modo, mantém-se este item da infração.
Pois bem. A principal infração levada a julgamento dizia respeito ao ganho de
capital decorrente da alienação de participações societárias originalmente detidas pela autuada e
que, via redução de seu capital social, foram transferidas aos sócios pessoas físicas pelo valor
contábil e posteriormente alienadas por estes últimos, com a apuração do ganho de capital
ocorrendo pelas alienantes pessoas físicas.
O Colegiado, por unanimidade de votos, concluiu pela regularidade das operações
e exonerou a Contribuinte da infração correspondente. Remanesceu, apenas, a autuação
decorrente da falta de tributação de deságio ocorrido quando da compra dos investimentos
baixados.
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724302/2016-18

Portanto, da infração principal não remanesceu qualquer multa, por óbvio, ao
passo que foi reduzida a penalidade, quanto à autuação mantida, para 75%, haja vista ter sido
considerada mera infração à legislação fiscal, conforme seguinte passagem do voto condutor do
julgado:
Penso, no caso, ter restado caracterizado apenas o cometimento de infração à
legislação fiscal, que justifica apenas a aplicação da multa de 75% prevista
legalmente, não sendo suficiente a motivação apresentada nesta infração para
caracterizar o intuito de fraude.
Como se viu, a infração mantida diz respeito apenas a existência de saldo de
deságio que ainda remanesceria sem tributação do IRPJ. Nada há de dolo
imputado a esta infração. Sem acusação de dolo não há que subsistir a multa
qualificada, devendo, por isso, ser reduzida para 75%.
Ainda que examinando a questão da responsabilidade tributária, no Acórdão no
9101-006.472 (fevereiro de 2023), este colegiado descartou o mesmo paradigma porque a
questão da responsabilidade tributária somente havia sido afastada em relação à parcela da multa
não atrelada ao ganho de capital. Confira-se:
O acórdão paradigma apresentado pela Recorrente julgou autuação fiscal fundada
em suposto ganho de capital que fora tributado indevidamente, segundo a
autoridade fiscal, na pessoa física, ao invés da pessoa jurídica. Constou também
da autuação a exigência decorrente do saldo de deságio escriturado e não
oferecido à tributação quando da saída do investimento da pessoa jurídica.
Houve atribuição de responsabilidade solidária às pessoas envolvidas na
operação, além da aplicação da multa qualificada de 150%. O julgado restou
assim ementado e decidido:
[...]
A ementa do julgado é cristalina ao afastar a infração de ganho de capital. Para o
Colegiado, a redução do capital da pessoa jurídica pela entrega a seus sócios de
bens e direitos do ativo imobilizado pelo valor contábil e posterior alienação
pelas pessoas físicas seria procedimento lícito e não caracterizaria simulação ou
fraude, motivo pelo qual a Contribuinte foi exonerada desta infração.
Remanesceu, como infração relativa ao IRPJ, a tributação sobre saldo de deságio
contabilizado pela pessoa jurídica quando da aquisição de investimento que não
foi integralmente oferecido à tributação quando de sua baixa, pela entrega aos
sócios. Decidiu ainda o Colegiado que não caberia a aplicação da multa
qualificada quando remanesceu apenas a autuação decorrente de mero
descumprimento da legislação fiscal. A decisão, em linha com o mérito do
julgamento, afastou a responsabilidade atribuída aos sócios e terceiros com base
nos arts. 124, I e 135, III do CTN.
[...]
Patente, de acordo com o transcrito, que a responsabilidade tributária prevista no
art. 124, I do CTN foi atribuída aos sócios da FMA, que teriam interesse comum
na situação que constitui o fato gerador dos tributos lançados. Ademais, os sócios
administradores foram arrolados também nos termos do previsto no art. 135, III
do CTN.
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724302/2016-18

E qual teria sido o “fato gerador” tributário objeto da autuação fiscal que ensejou
a responsabilidade solidária dos sócios e administradores? A resposta é direta: o
apontado ganho de capital não oferecido à tributação pela pessoa jurídica ao
reduzir seu capital pela entrega de bens e direitos do ativo imobilizado aos sócios,
que os venderam posteriormente. Ocorre que esta infração foi afastada, por
unanimidade, pelo julgamento paradigmático. Além da ementa retro transcrita,
importa conhecer as seguintes passagens do voto condutor do julgado (com
destaques acrescidos):
[...]
Não resta dúvida, portanto, que a infração que fundamentou o arrolamento dos
sócios e dirigentes da empresa autuada como devedores solidários foi afastada
pelo julgamento paradigmático. Se a infração que justificou a responsabilização
dos sócios foi exonerada pelo julgado, não há mais que se falar em
responsabilidade solidária. De igual forma, não havia mais fundamento para
manutenção da multa qualificada. Após o julgamento de segunda instância,
remanesceu apenas uma infração por descumprimento da legislação tributária,
qual seja, o saldo de deságio (devidamente escriturado, diga-se) que não foi
integralmente oferecido à tributação (parte fora previamente tributada) quando da
baixa do investimento por devolução aos sócios. [...]
Ademais, o voto condutor do julgado é expresso ao informar que os fundamentos
atinentes à exclusão da responsabilidade tributária foram exclusivamente
formulados tendo por base a infração mantida (com destaques acrescidos):
Penso, no caso, ter restado caracterizado apenas o
cometimento de infração à legislação fiscal, que justifica
apenas a aplicação da multa de 75% prevista legalmente, não
sendo suficiente a motivação apresentada nesta infração para
caracterizar o intuito de fraude.
Como se viu, a infração mantida diz respeito apenas a
existência de saldo de deságio que ainda remanesceria sem
tributação do IRPJ. Nada há de dolo imputado a esta infração.
Sem acusação de dolo não há que subsistir a multa
qualificada, devendo, por isso, ser reduzida para 75%.
Da Responsabilidade Tributária (infração mantida)
[...]
Dessa forma, no que se refere a infração mantida, afasta-
se a responsabilidade dos coobrigados.
Conclui-se que o acórdão paradigma apresenta situação em que a infração
principal foi afastada pelo Colegiado, que também exonerou a multa qualificada,
já que concluiu que toda a operação foi praticada nos limites legais. Não haveria
outra opção a não ser excluir a responsabilidade solidária atribuída aos demais
arrolados a satisfazerem o crédito tributário indevidamente constituído.
Por conseguinte, não há como se configurar divergência interpretativa entre os
julgados se sequer restou decidido, pelo acórdão paradigma, a procedência da infração relativa
ao ganho de capital objeto da autuação fiscal. A decorrência lógica da improcedência da infração
fiscal é a extinção integral da penalidade a ela vinculada, seja a multa qualificada ou não. No
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724302/2016-18

caso, não houve desqualificação da multa de ofício para a infração relacionada ao ganho de
capital, mas simplesmente o reconhecimento da sua total improcedência, já que a causa da
autuação fiscal mostrou-se igualmente improcedente.
Nesse sentido, enquanto no recorrido entendeu-se que os fatos tratados
configuravam infração tributária sujeita à multa qualificada em caso de existência de fraude à lei,
no paradigma colacionado não se afirma que na hipótese de fraude à lei deve-se desqualificar a
penalidade, uma vez que considerou que sequer infração teria ocorrido.
Portanto, além da diferença fática entre os julgados, já que no recorrido a infração
restou demonstrada, ao passo que no paradigma não, o que já justifica, por si, as diferentes
decisões tomadas pelos respectivos Colegiados, o Recurso Especial impetrado padece também
do vício da falsa premissa, já que não houve, no acórdão paradigmático, julgamento que reduziu,
quanto à infração decorrente do ganho de capital, o percentual da multa de ofício aplicada.
Mostra-se, portanto, imprestável para demonstrar dissídio interpretativo o segundo paradigma
apresentado.
Assim sendo, não há como se conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.

3
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 1844
DF CARF MF
Original